Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 230480874, na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida pela Agravada Associação do Assentamento Furnas, deferiu a liminar para “suspender as ações de remoção de pessoas de demolição de edificações na área mencionada na inicial”. Nas razões recursais (ID 70578020), sustenta que a Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, instada a caracterizar a área objeto da lide, esclareceu que referida área está inserida na Zona Rural de Uso Controlado IV, e ainda localizada na APA do Planalto Central, onde são proibidas atividades de fracionamento de propriedades rurais em glebas inferiores a 2 (dois) hectares. Afirma que, conforme perícia, a Requerente/Agravada falta com a verdade, pois “Essa área objeto dessa ação em nada tem relação com a área destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho (Decreto 35326/2014) como quer fazer crer os autores”, pois “A área destinada ao Assentamento é área de propriedade da Terracap e essa área objeto dessa ação em maior parte é área pertencente à particulares” concluindo no sentido de que “se trata de gleba em Zona Rural, em sua maior parte em área de particulares”. Assevera que “a desconstituição das edificações no local em estudo não ostenta qualquer ilegalidade ou abuso, já que respaldada na legislação de regência, não sendo cabíveis ações de conhecimento, obrigacionais, anulatórias, possessórias ou sob qualquer outro rótulo para impugnar atos alusivos ao exercício do 14 poder de polícia.” Por fim, requer, em suma, a suspensão da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O artigo 294 do CPC/15 dispõe que a tutela provisória de urgência pode ter a natureza cautelar ou antecipatória e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E, mais adiante, nos termos do artigo 300 do CPC/15, estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. A distinção da doutrina entre a tutela cautelar como garantidora do resultado útil e eficaz do processo e a tutela antecipada como satisfativa do direito da parte no plano fático se faz necessária para entender que, na tutela cautelar, cujo objetivo buscado é a proteção do resultado final do processo, o juiz não examina em profundidade o direito, mas a aparência dele, até porque o autor pede apenas a proteção de uma situação plausível de ser demonstrada oportunamente. De igual forma, o magistrado não precisa ter a certeza do risco que corre o provimento final, razão pela qual o perigo não precisa ficar cabalmente comprovado. Basta que o temor seja provável, fundado e objetivo. Corrobora essa ilação a jurisprudência do c. STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão do Juiz de Direito da 3o Vara da Fazenda Pública Estadual que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de Ação Anulatória por ela ajuizada. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento da empresa, sob o fundamento de que "não se verifica a presença da 'probabilidade do direito' exigida para a concessão da tutela provisória pleiteada (art. 300 do CPC/2015)" (fl. 920, e-STJ). 3. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são concedidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF). 5. Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF. 6. E ainda, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a "prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.” (AREsp n. 1.522.423/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifou-se) Observa-se que a Associação do Assentamento de Furnas-AAF postula a suspensão das operações conduzidas pelo DF Legal, na área ocupada pelos associados, e que a SUOP e SUOB sejam impedidas de remover os ocupantes, até o trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse no. 0714759-75.2022.8.07.0004, e do Interdito Proibitório n.o 0714093-95.2023.8.07.0018. Afirma ainda que as famílias associadas à AAF ocupam a área em questão há mais de 3 (três anos) anos, e desenvolvem atividades agrícolas essenciais à subsistência delas. Importante consignar, de início, que o Espólio de Alcides Aquino Leite ajuizou Ação de Reintegração de Posse no 0714759-75.2022.8.07.0004 em desfavor da Associação do Assentamento FURNAS e pessoas indeterminadas, na qual foi mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a liminar de reintegração (AI 0735087-04.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível). O Interdito Proibitório no 0714093-95.2023.8.07.0018, por sua vez, foi ajuizado pela Associação do Assentamento FURNAS, Daniel Batista de Oliveira e Outros em face de Alcides Aquino Leite, no qual foi também mantida a decisão que indeferiu a liminar (AI 0753622-78.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível). Na presente hipótese, conforme parecer técnico da Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do DF (ID 231807654), a área objeto do presente feito não tem relação com a área destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho (Decreto 35326/2014) como querem fazer crer os Autores, pois, enquanto a área destinada ao assentamento é área de propriedade da Terracap, a área objeto dessa ação em maior parte pertence a particulares, tratando-se de gleba em Zona Rural. A gravidade da ocupação, contudo, reside no fato de que a área está em Zona Rural de Uso Controlado IV e, nos termos do art. 83 da Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009 (PDOT), é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes menores que 2 (dois) hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido. A Zona Rural de Uso Controlado IV, que compreende as áreas rurais inseridas nas bacias do Baixo Rio Descoberto, do rio Alagado e do ribeirão Santa Maria, é composta, predominantemente, por áreas de atividades agropastoris, sujeitas às restrições e condicionantes impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados à captação de água para abastecimento público. (art. 87, IV). Nesse contexto, evidencia-se, de plano, a plausibilidade do direito alegado pelo Distrito Federal, porquanto inexiste fundamento jurídico para impedir a paralização da atividade fiscalizatória do Estado, no exercício do poder de polícia e amparado pela legislação ambiental e urbanística que rege a matéria. Isso porque o Direito Ambiental é orientado, entre outros, pelos princípios da prevenção e da precaução. E, conforme o Princípio da Precaução, o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). Pelo prisma do meio ambiente, a atuação mais eficaz, efetiva e eficiente do Estado deve chegar antes da perda ecológica, celeridade inspirada nos princípios da prevenção, precaução e in dubio pro natura. (AgInt no AREsp n. 1.656.657/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 3/8/2021) Do princípio in dubio pro natura, decorrem dois efeitos principais. Primeiro, a inversão do ônus da prova da absoluta ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Segundo, no plano da interpretação da norma e da avaliação das provas dos autos, o dever do juiz de, em caso de dúvida, decidir em favor do meio ambiente ameaçado, com base em juízo de possibilidade abstrata de risco, e não em juízo de possibilidade concreta de dano. (REsp n. 1.860.232/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 10/4/2024.) Destaque-se que a supressão da atividade fiscalizatória do Estado, sobretudo em área de proteção ambiental, pode resultar no aumento do risco de dano irreparável ao meio ambiente em prejuízo de toda a coletividade. Assim, o periculum in mora é inequívoco. No mesmo sentido é o parecer do d. Promotor de Justiça (232142878). Confira-se: “Insta dizer que o pleito antecipatório de suspensão das operações de desocupação pelo DF Legal não procede, visto que a parte autora não conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações, tampouco atesta a necessidade de urgência para salvaguardar o que pretende ao final, enquanto resultado útil do processo. isso porque, conforme contestação do DISTRITO FEDERAL, a área em litígio passa por uma nova ocupação, sendo que não existe a real ocupação por pessoas em situação de vulnerabilidade, visto que as edificações levantadas estão em sua maioria desabitadas, servindo apenas para a ocorrência de parcelamento irregular do solo. Salienta-se ainda que, segundo informação técnica pericial ao ÍD: 231807654, a referida área em litígio esta “totalmente inserida na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável-ZUS Rural”, assim como “Essa área objeto dessa ação em nada tem relação com a área destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho (Decreto 35326/2014) como quer fazer crer os autores. A área destinada ao Assentamento é área de propriedade da Terracap e essa área objeto dessa ação em maior parte é área pertencente à particulares”. Assim, diante do avanço do parcelamento irregular do solo nas áreas ambientais em litígio, assim como do avanço de danos as essas áreas, a revogação da medida liminar e medida que se impõe. Ante todo o exposto, o Ministério Público oficia pela revogação da medida liminar concedida ao ÍD: 230480874.” (grifou-se) Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão impugnada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator